Tribunal: TJDFT
Processo: 0001832-14.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO COM A DECISÃO DO CORPO DE JURADOS. VALORAÇÃO NEUTRA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROIVIDO E DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição.
2. Não havendo irregularidade posterior a pronúncia, inviável o reconhecimento de nulidade, com base nos artigos 563 e 571 do Código de Processo Penal.
3. Somente é cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que eles desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.
4. Tendo o Conselho de Sentença respondido negativamente ao quesito referente à aplicação do privilégio no crime de homicídio, inviável a manutenção do comportamento da vítima como circunstância judicial favorável ao réu, sob pena de violação do princípio constitucional de soberania dos veredictos.
5. Alterada a sentença para valorar de forma neutra o comportamento da vítima, deve a pena-base ser recrudescida.
6. Recurso de apelação interposto pela Defesa conhecido e desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público conhecido e provido.